Tribunal: TJSP
Processo: 1015683-85.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato internacional de compra e venda de mercadoria e transporte, na modalidade de CIF – Sentença de improcedência – Recurso do patrono da ré – Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa – Impossibilidade – Tese ratificada pelo C. STJ no REsp.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Contrato internacional de compra e venda de mercadoria e transporte, na modalidade de CIF – Sentença de improcedência – Recurso do patrono da ré – Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa – Impossibilidade – Tese ratificada pelo C. STJ no REsp. 1.877.883, em sede de recurso repetitivo - Honorários que devem ser fixados em 10% do valor da causa – Inteligência do art. 85, § 2o, CPC – Sentença alterada – Recurso provido.

ADESIVO - Ação monitória – Contrato internacional de compra e venda de mercadoria e transporte, na modalidade de CIF – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão voltada ao acolhimento da cobrança feita em face da ré – Não conhecimento – Irresignação veiculada na forma adesiva - Inexistência de sucumbência recíproca – Impossibilidade de dependência ao recurso interposto pelo patrono na ré – Inteligência do art. 997, § 1o, CPC – Recurso não conhecido.